Tribunal: TCU
Processo: 031.365/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Apreciação inicial de ato de pensão civil instituído por ex-servidora do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido ato de pensão civil emitido pelo Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos artigos 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, 1o, inciso VIII, 259, inciso II, e 262 do Regimento Interno, 8o da Resolução TCU 206/2007 e 19 da Instrução Normativa TCU 78/2018, bem como na Súmula TCU 106, em: 9.1. considerar ilegal o ato de pensão civil emitido em favor de José Aloísio Della Giustina; 9.2. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé pelo beneficiário até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 9.3. determinar ao Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, cesse os pagamentos decorrentes do ato em comento, sob pena de ressarcimento das quantias pagas indevidamente e responsabilização solidária da autoridade competente; 9.3.2. comunique ao interessado a deliberação deste Tribunal e o alerte que: 9.3.2.1. poderá escolher entre a vantagem decorrente de "quintos/décimos" e a derivada da "opção", uma vez que o percebimento cumulativo de ambas não era permitido pelo art. 193, § 2o, da Lei 8.112/1990 e é vedado pelo art. 7o, parágrafo único, da Lei 9.624/1998; 9.3.2.2. o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recursos no TCU não o eximirá da devolução dos valores indevidamente recebidos após a notificação, em caso de desprovimento dos apelos; 9.3.3. no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da ciência deste acórdão: 9.3.3.1. encaminhe a este Tribunal, por cópia, comprovante da data em que José Aloísio Della Giustina dele tomar conhecimento; e 9.3.3.2. emita novo ato, em que seja suprimida a irregularidade verificada, e o submeta ao TCU para nova apreciação.